Tribunal: TJDFT
Processo: 0727902-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ATIPICIDADE DE CONDUTA. AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO. INOCORRÊNCIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa, em desfavor de sentença condenatória pela prática dos crimes de importunação sexual e de lesão corporal, na qual a Defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação e a atipicidade de conduta em relação ao crime de importunação sexual, por ausência de demonstração do dolo específico do autor de satisfazer a própria lascívia e em decorrência de seu estado de embriaguez.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos delitos previstos nos artigos 215-A e 129, § 1o, inciso I, do Código Penal; (ii) verificar se é possível afastar a condenação pelo crime de importunação sexual, por ausência de comprovação do dolo específico do réu de satisfazer a própria lascívia, bem como em razão do seu estado de embriaguez.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Nos crimes praticados contra a liberdade sexual, deve ser dada maior relevância e consideração à palavra da vítima, notadamente quando aliada aos demais elementos de prova coligidos nos autos, exatamente como na hipótese.
2. O conjunto probatório demonstra de forma segura que o réu tocou nas nádegas da vítima sem o consentimento dela, o que gerou reação por parte da própria vítima e de seu esposo à época, o qual acabou sendo vítima de lesão corporal.
3. Conforme já decidiu este Tribunal de Justiça, o dolo específico do réu de satisfazer a própria lascívia deve ser extraído das circunstâncias em que ocorreu o crime, dada a inviabilidade de incursão na psique do agente (Acórdão 1930159, 0710276-79.2020.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024).
4. O possível ânimo alterado do acusado, em razão de seu estado de embriaguez voluntária, não exclui o dolo, não retira a tipicidade material da conduta, tampouco impede a aplicação da pena.
5. As colocações da Defesa sobre a existência de pretérita amizade entre o réu e a vítima são incapazes de afastar o decreto condenatório.
6. No tocante ao crime de lesão corporal, o depoimento judicial da vítima, firme, coerente e harmônico com suas declarações extrajudiciais, foi corroborado em Juízo pelo depoimento de sua ex-esposa, que presenciou os fatos, bem como pelo depoimento de outra testemunha que se encontrava no local das agressões.
7. O exame de corpo de delito, que atesta a presença de lesões incisas e cortocontundentes no antebraço esquerdo, na mão esquerda e na perna esquerda da vítima também corrobora a versão da acusação, no sentido de que o réu agrediu a vítima.
8. O conjunto probatório é forte e seguro o suficiente para comprovar os delitos imputados ao acusado, devendo ser mantida a r. sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 215-A, e 129, § 1o, inciso I; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1771882, 0742279-19.2022.8.07.0001, Relator Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 11/10/2023; Acórdão 1930159, 0710276-79.2020.8.07.0001, Relatora Desembargadora Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 3/10/2024; Acórdão 1884442, 0708484-70.2023.8.07.0006, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 27/06/2024.